Tribunal: TCU
Processo: 029.420/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na aplicação de recursos de contrato de repasse que tinha por objeto sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Maria do Socorro Almeida Waquim e de Luciano Ferreira de Sousa, ex-prefeitos de Timon/MA, nos períodos, respectivamente, de 2005 a 2012 e de 2013 a 2016, em razão da não conclusão do objeto e do não alcance da finalidade do sistema de esgotamento sanitário, que integra o objeto do Contrato de Repasse 222.914-36/2007 (Siafi 597.891), tendo por objeto a urbanização de favelas, por meio de produção/aquisição de unidades habitacionais, regularização fundiária, construção de equipamentos comunitários, construção de rede de esgotos e pavimentação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa de Luciano Ferreira de Sousa; 9.2. excluir Luciano Ferreira de Sousa da relação processual; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa de Maria do Socorro Almeida Waquim; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas da responsável Maria do Socorro Almeida Waquim, ex-Prefeita Municipal de Timon/MA, de 1/1/2005 a 31/12/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-se lhe quitação; 9.5. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que evite firmar convênios ou instrumentos congêneres com objetos cuja funcionalidade esteja condicionada à execução de objeto de outro convênio; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência.